Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752430-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ANA CRISTINA LEITE SARAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de ANA CRISTINA LEITE SARAIVA, que determinou à autora/agravante o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões (ID 54276034), a agravante sustenta que: 1) a questão se refere à submissão da agravante ao regime de precatórios e, via de consequência à isenção do pagamento de custas processuais; 2) foi julgada procedente a Arguição de descumprimento de preceito fundamental- ADPF 890/DF, para determinar a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB); 3) “as condenações em face da CAESB para o pagamento seguirão o regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição Federal, via de consequência a agravante esta dispensada do pagamento das custas.”; 4) já foi reconhecida, em outros processos, a dispensa da CAEBS do reconhecimento de custas iniciais. Requer, ao final, que seja suspensa a decisão até analise de mérito do recurso. No mérito, a concessão de dispensa do adiantamento do pagamento de custas processuais. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo da decisão que determinou emenda à petição inicial para que a agravante recolhesse as custas processuais. A pretensão não encontra amparo no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil nem possui urgência ou é capaz de tornar inútil provimento jurisdicional em sede de apelação. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS E TAXA PREVIDENCIÁRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A determinação do pagamento das custas iniciais e da taxa previdenciária em pedido de habilitação de crédito em inventário não é matéria prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. 3. No presente caso, não se observa situação de urgência ou o risco do perecimento do direito, decidindo o tribunal de origem de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794606 / SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 19.08.2019, Dje 27.08.2019)” – grifou-se O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 932, III do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator